Tribunal: TJMT
Processo: 1024028-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024028-86.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ALBERTO FACHIN - CPF: 566.603.169-49 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CNPJ: 53.559.716/0001-90 (APELADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CPF: 569.394.001-25 (APELADO), NOELI GUNTZEL - CNPJ: 53.560.295/0001-17 (APELADO), NOELI GUNTZEL - CPF: 861.742.401-00 (APELADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CNPJ: 53.560.378/0001-06 (APELADO), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CPF: 045.883.231-64 (APELADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que julgou impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, sendo suscitada pelos apelados e pelo Ministério Público a inadequação da via recursal eleita, ao fundamento de que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 17 da Lei no 11.101/2005 estabelece expressamente que da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo, indicando de forma inequívoca o recurso adequado.

A interposição de apelação contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial configura erro grosseiro, pois contraria previsão legal expressa.

A ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias, conforme art. 1.003, § 5o, do CPC, e a interposição do recurso após esse prazo também inviabiliza a conversão do apelo em agravo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que constitui erro grosseiro a interposição de apelação em hipóteses nas quais a lei prevê expressamente o agravo como recurso cabível, afastando a fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Contra decisão que julga impugnação de crédito em processo de recuperação judicial é cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

A interposição de apelação em hipótese de previsão legal expressa de agravo configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e o decurso do prazo para o agravo impedem a conversão do recurso inadequado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 17; CPC, art. 1.003, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
219866/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 15.03.2016,
DJe
28.03.2016; STJ, REsp 2147815, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
1024028-86.2024.8.11.0003

APELANTE: PAULO ALBERTO FACHIN

APELADO: ARNO VOLNEI GUINTZEL, ARNO VOLNEI GUINTZEL, NOELI GUNTZEL, NOELI GUNTZEL, CRISTIAN ALEX GUNTZEL, CRISTIAN ALEX GUNTZEL

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO ALBERTO FACHIN contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo apelante nos autos da Recuperação Judicial no 1003716-89.2024.8.11.0003, proposta por ARNO VOLNEI GUINTZEL E OUTROS – GRUPO GUNTZEL.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que firmou acordo com os apelados no valor de R$ 1.125.000,00, a ser pago em três parcelas, tendo sido quitada apenas a primeira.

Alega que, diante do inadimplemento das demais parcelas, deve ser reconhecida a quebra do acordo e o restabelecimento do valor original da dívida, no montante de R$ 2.206.472,29. Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do crédito pretendido.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

De início, verifico que assiste razão aos apelados e ao Ministério Público quanto à inadequação da via recursal eleita pelo apelante.

A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência, estabelece expressamente em seu art. 17 que: "Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo."

O dispositivo legal é claro ao determinar que o recurso cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em recuperação judicial é o agravo de instrumento, e não a apelação.

Nesse contexto, a interposição de recurso de apelação contra decisão que julga impugnação de crédito configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso em análise, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, uma vez que a lei é expressa ao determinar o agravo de instrumento como o recurso adequado para impugnar decisão sobre habilitação de crédito em recuperação judicial.

Ademais, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.003, § 5o, do CPC, e o presente recurso foi interposto após esse prazo, o que também inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que revela erro grosseiro o aviamento do recurso de apelação em casos como o presente, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2.
Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 219866 SP 2012/0174201-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2016) (grifei)

No mesmo sentido: REsp: 2147815, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/11/2024.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026